Tribunal: TJES
Processo: 5006657-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006657-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEDINEIA BRAZ DA VITORIA BINOW

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO ACIDENTE. LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE
.
RESTABELECIMENTO.
REQUISITOS PREENCHI
DOS
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A conclusão da perícia médica oficial, no sentido de inexistir incapacidade para o trabalho, gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso, em que a agravada apresentou laudos e exames clínicos atestando a sua limitação funcional.
A propósito: (TJES, Agravo de Instrumento n° 0005217-80.2018.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/01/2019; DJES 07/02/2019).

2.
No caso dos autos, os laudos médicos apresentados pela agravante, emitidos após a avaliação oficial, certificam a permanência da incapacidade laborativa da autora.
3.

D
emonstrado,
portanto,
que a agravante faz jus à manutenção do
seu
benefício de auxílio-doença acidentário, indevidamente cessado na esfera administrativa, dada a continuidade das patologias que a acometem.
4.
Assim,
muito embora haja necessidade de novas provas,
como a perícia judicial
, entendo que, neste momento processual, sobretudo em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado e em virtude do seu caráter alimentar, os laudos particulares apresentados pela agravante são capazes de permitir o deferimento da medida pretendida,
ao menos em sede de análise perfunctória
.
4.
Recurso
conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006657-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEDINEIA BRAZ DA VITORIA BINOW

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO AUGUSTO ROEPKE - MG220993, STEPHANIE VISINTIN DE OLIVEIRA - ES35163
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Hedineia Braz da Vitória Binow
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, em ação previdenciária ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, negou a tutela de urgência pleiteada para restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Consta das razões recursais que:
i)
a autora foi afastada de suas atividades laborativas pelo período compreendido entre 26/02/2024 a 25/03/2024, em razão de acidente de trabalho, tendo sofrido lesões na coluna cervical;
ii)
a incapacidade foi confirmada por laudo pericial oficial, oportunidade em que lhe foi deferido o benefício de auxílio-doença (NB n° 648.095.893-8);
iii
)
a despeito da manutenção do quadro de incapacidade, comprovado pelo laudo particular, o referido benefício foi cessado em 25/03/2024, após nova perícia administrativa;
iv)
a despeito da alta concedida à autora,
“esta permanece com limitação ao trabalho e sentindo fortes
dores que a incapacitam de retornar ao labor que, diga-se de passagem, exige bastante esforço, dada as atribuições do cargo de faxineira”;
v)
estão presentes os requisitos para concessão antecipada da tutela, já que as provas juntadas demonstram a incapacidade e o caráter ocupacional das moléstias que ainda acometem a autora.

No ID
8566406
,
restou
deferi
d
a
a antecipação da tutela recursal para determinar o para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário (NB n° 648.095.893-8) à agravante.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece.
Explico.

Na origem
, o magistrado
indeferiu o pedido de
antecipação de tutela
ao fundamento de que
“a requerente não comprovou, minimamente, que, atualmente, se encontre impossibilitada para laborar”,
tendo em vista que,
“em
perícia recente realizada pela parte ré,
concluiu-se que
a requerente se encontrava apta para o retorno ao trabalho”.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado, analisando
detidamente
os documentos carreados aos autos pela agravante, chego a conclusão diversa, eis que a conclusão da perícia médica oficial é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no presente caso.

A propósito, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LAUDOS QUE ATESTAM A DEBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - A
conclusão da perícia médica oficial, no sentido de inexistir incapacidade para o trabalho, gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário,
como ocorreu no caso, em que a agravada apresentou laudos e exames clínicos atestando a sua limitação funcional. II -
Em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado, a tutela imediata se faz necessária não só em virtude do caráter alimentar do benefício e sua presumida urgência, mas também em homenagem ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional
, sendo certo que a irreversibilidade da medida, levantada pelo Agravante, encontra-se afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, sob o rito do art. 543-C do CPC, no sentido de ser devido o ressarcimento dos valores pagos a título de benefício previdenciário, percebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada. III-Recurso desprovido. (TJES; AI 0005217-80.2018.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/01/2019; DJES 07/02/2019)

No caso dos autos, os laudos médicos apresentados pela agravante
(
Atestado
de Saúde O
cupacional e
laudo médico particular
anexo
–
ID 8431652
e ID 42097927
),
emitidos
após
a avaliação oficial, certificam a permanência da incapacidade laborativa da autora, acometida de hérnia de disco em nível L5-S1, com compressão dural, relatando dificuldade de realizar flexão de tronco e carregar peso.

Assim, analisando detidamente as provas apresentadas até o momento, entendo estar suficientemente demonstrado que a agravante faz jus à manutenção do benefício de auxílio-doença acidentário (NB n° 648.095.893-8), indevidamente cessado na esfera administrativa, dada a continuidade das patologias que a acometem.

Reputo

presente
, ademais
, o
periculum in mora
, afinal,
a cessação do pagamento do benefício ao autor é capaz de causar lesão grave pela própria natureza
alimentar da verba previdenciária, na esteira da jurisprudência desta Eg. Corte (TJES, Agravo de Instrumento 5006535-26.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2022).

Quanto à alegação do INSS de que
é indispensável a
“realização da prova técnica por perito médico especialista”
para a formação do convencimento do magistrado, entendo que, neste momento processual, sobretudo
em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou
a
saúde do segurado e em virtude do seu caráter alimentar, os laudos particulares apresentados são capazes de permitir o deferimento d
a medida

pretendida
em caráter provisório
.

Assim, sopesando os riscos da tutela, embora de fato
seja
necess
ária

a
produção de novas provas,
tenho
por bem confirmar a decisão
liminar do ID 8566406 para
restabelecer o benefício previdenciário da agravante até o julgamento definitivo da demanda originária, sem prejuízo de posterior reanálise quando da fase de instrução processual.

Pelas razões expostas,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela antecipada pleiteada na origem
e
determinar que a autarquia previdenciária implemente o benefício de pensão por morte em favor da autora, ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual dos dias 22.07.2024 a 26.07.2014:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006657-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HEDINEIA BRAZ DA VITÓRIA BINOW

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, do compulsar dos autos, concluí de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir meu voto.

É cediço que o auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente no âmbito laboral.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, “
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

Necessário frisar, ainda, que a competência da Justiça Estadual no âmbito previdenciário cinge-se às causas decorrentes de acidente de trabalho e as relações dele decorrentes (Súmula 15/STJ), porém, referida competência é afastada nas hipóteses do benefício do auxílio-doença previdenciário ou comum (CC n. 187.898/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022).

No caso vertente, em uma detida análise dos laudos acostados aos autos originários (id. 42097923), não vislumbro, ao menos nessa fase inicial, nexo de causalidade entre a alegada doença que acomete a agravante e as suas funções laborativas, havendo apenas a indicação de que deve se afastar do trabalho, com encaminhamento para realização de posterior perícia médica (fl. 01).

Nesses termos, a suposta incapacidade da agravante demanda provas mais robustas e exame pericial sob o crivo do contraditório que demonstrem o seu impedimento de trabalhar e a sua relação direta com o apontado acidente de trabalho, sem a qual não se tem por autorizada a concessão do benefício almejado, notadamente em fase tão primitiva da demanda. No mesmo sentido, trago à colação os entendimentos deste Sodalício:

[...] 2.
Existe em favor da autarquia previdenciária a presunção veracidade e legitimidade de seus atos administrativos, a qual somente pode ser infirmada por prova cabal da demonstração de que a agravada se encontrava, e ainda se encontra, ao menos temporariamente (mais de 15 dias), incapacitada para o trabalho ou para as suas atividades laborativas habituais de auxiliar de produção, o que não se observa dos autos. 3. A suposta incapacidade da agravada demanda prova mais robusta ou pericial que demonstre que a autora ainda se encontra impedida de trabalhar, sem a qual, não se tem por autorizada a concessão, ainda mais de forma liminar, do benefício almejado
. 4. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar as demandas nas quais a parte postula benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo esta a hipótese dos autos originários. Todavia, não é competente para conceder o benefício do auxílio-doença previdenciário ou comum. A versão acidentária do auxílio-doença exige a comprovação do nexo causal entre as doenças alegadas e o labor, o que ainda não se evidencia dos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5015317-51.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/Jun/2024)

[...] Conquanto a agravante apresente laudos de médicos particulares que atestam a continuidade do tratamento e a necessidade de afastamento das atividades regulares, tais documentos, como cediço, foram lavrados de modo unilateral, o que mitiga, ao menos em princípio, sua credibilidade. 4. Dessa maneira,
tal como o juízo singular, compreendo, nesta etapa embrionária da relação processual de origem, que a efetiva permanência da incapacidade laborativa deve ser demonstrada mediante prova pericial a ser oportunamente determinada pela instância originária. 5. Registro, ademais, que a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo – consubstanciado na decisão que indeferiu a continuidade do benefício – somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, ao menos nesta cognição superficial, não se verifica
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5001560-58.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 03/Dec/2021)

Por tais razões, pedindo vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator,
divirjo
do seu entendimento, para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Vitória/ES, 23 de julho de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.